Tribunal: TJES
Processo: 5002034-61.2024.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002034-61.2024.8.08.0020

APELANTE: JOSE EDIMAR DE MORAIS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA/ES - DR. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que, embora tenha declarado a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado e condenado a instituição financeira à restituição de valores e ao pagamento de danos morais, determinou a devolução do indébito na forma simples e fixou a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). O apelante requer a reforma do julgado para que a repetição do indébito seja em dobro e para que o valor da indenização por danos morais seja majorado.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do consumidor deve ocorrer de forma dobrada, à luz do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e do Tema 929/STJ; e (ii) saber se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado a título de danos morais, é adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir
3. A repetição do indébito em dobro é a regra para cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021, data da publicação do acórdão paradigma do Tema 929/STJ, independentemente da demonstração de má-fé, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, somente sendo afastada em caso de engano justificável. Tendo o contrato sido celebrado em novembro de 2021, e sendo a imposição de modalidade contratual diversa da pretendida uma violação à boa-fé, impõe-se a devolução dobrada dos valores. 4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado às particularidades do caso, pois, embora a conduta do banco seja reprovável, o consumidor utilizou o crédito disponibilizado por meio de saque, o que mitiga a extensão dos prejuízos. O valor está em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente provido
para reformar em parte a r. sentença, tão somente para determinar que a repetição do indébito dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor ocorra na forma dobrada.

Tese de julgamento: “1. A restituição em dobro do indébito é devida nas cobranças decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado celebrado após 30/03/2021 (marco temporal do Tema 929/STJ), quando a nulidade do pacto se dá por vício na vontade do consumidor, configurando conduta contrária à boa-fé objetiva. 2. A utilização do crédito disponibilizado na contratação de cartão de crédito consignado, posteriormente declarada nula, é fator a ser considerado na fixação do
quantum
indenizatório por danos morais, justificando a manutenção do valor em patamar que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002034-61.2024.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE EDIMAR DE MORAIS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002034-61.2024.8.08.0020

APELANTE: JOSE EDIMAR DE MORAIS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA/ES - DR. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que, embora tenha declarado a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado e condenado a instituição financeira à restituição de valores e ao pagamento de danos morais, determinou a devolução do indébito na forma simples e fixou a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). O apelante requer a reforma do julgado para que a repetição do indébito seja em dobro e para que o valor da indenização por danos morais seja majorado.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do consumidor deve ocorrer de forma dobrada, à luz do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e do Tema 929/STJ; e (ii) saber se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado a título de danos morais, é adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir
3. A repetição do indébito em dobro é a regra para cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021, data da publicação do acórdão paradigma do Tema 929/STJ, independentemente da demonstração de má-fé, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, somente sendo afastada em caso de engano justificável. Tendo o contrato sido celebrado em novembro de 2021, e sendo a imposição de modalidade contratual diversa da pretendida uma violação à boa-fé, impõe-se a devolução dobrada dos valores. 4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado às particularidades do caso, pois, embora a conduta do banco seja reprovável, o consumidor utilizou o crédito disponibilizado por meio de saque, o que mitiga a extensão dos prejuízos. O valor está em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente provido
para reformar em parte a r. sentença, tão somente para determinar que a repetição do indébito dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor ocorra na forma dobrada.

Tese de julgamento: “1. A restituição em dobro do indébito é devida nas cobranças decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado celebrado após 30/03/2021 (marco temporal do Tema 929/STJ), quando a nulidade do pacto se dá por vício na vontade do consumidor, configurando conduta contrária à boa-fé objetiva. 2. A utilização do crédito disponibilizado na contratação de cartão de crédito consignado, posteriormente declarada nula, é fator a ser considerado na fixação do
quantum
indenizatório por danos morais, justificando a manutenção do valor em patamar que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002034-61.2024.8.08.0020

APELANTE: JOSE EDIMAR DE MORAIS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA/ES - DR. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar dois pontos específicos da sentença: (i) a forma de restituição dos valores pagos a maior (simples ou em dobro) e (ii) o valor arbitrado a título de danos morais.

1. Da Repetição do Indébito em Dobro

O Apelante busca a reforma da sentença para que a devolução dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário ocorra na forma dobrada, nos termos do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

A tese merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS (Tema 929), fixou a tese de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da demonstração de má-fé, sendo cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Para as cobranças realizadas após a publicação do acórdão, ocorrida em 30/03/2021, a presunção é de que a conduta do fornecedor é contrária à boa-fé, sendo a restituição em dobro a regra, exceto na hipótese de engano justificável.

No caso dos autos, o contrato foi celebrado em
05/11/2021
(ID 16084221), ou seja, após o referido marco temporal. Os descontos mensais no benefício do autor (ID 16084209), decorrentes de um contrato cuja nulidade por vício de consentimento foi reconhecida em primeira instância, ocorreram quando já consolidado o entendimento do STJ.

A instituição financeira, ao impor modalidade contratual diversa da pretendida pelo consumidor, violou o dever de informação e a boa-fé objetiva, não havendo que se falar em engano justificável. Logo, faz-se imperiosa a aplicação da regra da repetição em dobro.

Destarte, a sentença deve ser reformada neste ponto para determinar que a restituição dos valores pagos a maior pelo autor, a serem apurados em liquidação, se dê na forma dobrada.

2. Da Majoração dos Danos Morais

O Apelante requer, ainda, a majoração da indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), para um patamar não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Neste ponto, o recurso não merece provimento.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito.

No caso em tela, embora a conduta do banco seja reprovável, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo juízo de primeiro grau mostra-se adequado às particularidades do caso, especialmente considerando que houve a utilização do crédito disponibilizado por meio de saque (ID 16084223), o que, de certa forma, mitiga a extensão dos prejuízos.

Ademais, o valor está em consonância com os parâmetros adotados por este egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, não havendo motivo que justifique sua majoração. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR . CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO . DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME. 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco BMG S. A . contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para, entre outros pontos, adequar o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, cancelar o cartão físico, restituir valores pagos de forma indevida e condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO . 2. Há duas questões principais em discussão: (I) verificar a abusividade na contratação de cartão de crédito consignado em lugar de empréstimo consignado; (II) avaliar a razoabilidade do valor arbitrado a título de indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR . 3. Restou evidenciado que o contrato celebrado configura prática abusiva, pois o banco demandado não observou o dever de informação quanto às características da contratação realizada, infringindo os arts. 6º, III e IV, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. 4 . A ausência de comprovação de uso do cartão de crédito e utilização de limites equivalentes ao empréstimo consignado pretendido pelo autor, caracteriza desvirtuamento da relação contratual. 5. A nulidade do contrato fundamenta-se na onerosidade excessiva imposta ao consumidor, violando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, além de configurar erro substancial quanto à vontade contratual, conforme os arts. 138 e 139, I, do Código Civil . 6.
Apesar da configuração do dano moral pela conduta ilícita do banco, o quantum indenizatório de R$ 10.000,00 fixado em sentença foi reduzido para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com precedentes deste Egrégio Tribunal
. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3 .000,00 (três mil reais). Tese de julgamento: 8. A contratação de cartão de crédito consignado, em substituição ao empréstimo consignado sem informações claras e adequadas ao consumidor, configura prática abusiva e gera onerosidade excessiva ao contratante, sendo passível de nulidade. 9 . O quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, IV e VIII, 51, IV; CC, arts. 138 e 139, I . Jurisprudência relevante citada: TJES - Apelação Cível n. 5000889-56.2022.8 .08.0014, Rel. Des. Anníbal de Rezende Lima, data do julgamento: 18-09-2023; Apelação Cível n . 5006737-67.2021.8.08 .0011, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 21-11-2023; Agravo de Instrumento n. 5008068-83 .2022.8.08.0000, Relª . Desª. Marianne Júdice de Mattos, data do julgamento: 15-02-2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50126066020228080048, Relator.: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INFRAÇÃO. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. NULIDADE DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES E REPETIÇÃO EM DOBRO. HIPÓTESE CONFIGURADA. [...] 3.- Existindo conduta ilícita por parte do Banco, ora Apelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, a sua existência induz à procedência do pleito indenizatório.
É sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando tais critérios, entendo razoável o arbitramento da indenização em R$3.000,00 (três mil reais), que implicará em algum conforto ao ofendido sem a ele proporcionar enriquecimento sem causa.
(Apelação cível n. 5001941-53.2023.8.08.0014, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, data da publicação/fonte: Dje 26-11-20214)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 7.
Considerando a finalidade de compensação pelo abalo sofrido, bem como o efeito pedagógico a ser exercido no agente causador do dano causado pela apelante, mantém-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais;
[...] (Apelação Cível n. 0002671-28.2019.8.08.0035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, data do julgamento: 04-10-2023, data da publicação/fonte: DJe 05-10-2023).

Portanto, concluo pela manutenção do valor fixado na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença, tão somente para determinar que a repetição do indébito dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor ocorra na forma dobrada.

Mantenho, no mais, os termos da r. sentença, inclusive quanto à sucumbência, por ter o autor decaído de parte mínima do pedido recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.